Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732666-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: BRAULIO PEREIRA LINS, ISOLDA MOURA LINS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) encontra-se demonstrado ante a relevância dos argumentos em voga, uma vez que, tal qual demonstrado nos esclarecimentos esposados acima, no presente caso não se faz necessária a produção de prova pericial. 26. No que tange ao “periculum in mora”, este resta caracterizado justamente pelo fato de que, caso não seja atribuído o efeito suspensivo, o juízo de origem poderá designar a perícia e o ato ser realizado antes mesmo da análise deste recurso, o que por si só prejudicaria o objeto da presente irresignação, visto que a prolação de uma decisão extemporânea não serviria para atingir o fim pretendido. Narra o agravante: "Os agravados ajuizaram liquidação de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, ação esta que tramitou perante o juízo da 17a vara cível da comarca de Brasília e foi tombada sob o no 2012.01.1.199437-9. Em sede coletiva, transitou em julgado, entre outros pedidos, a condenação da liquidada, ora agravante, a indenizar os lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel. 2. Sendo assim, na ACP que originou a presente liquidação, restou consignado que os valores devidos a título de lucros cessantes deveriam corresponder ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento erigido pela manifestante, sendo os liquidantes, ora agravados, proprietários do apartamento no 602, Bloco A, do empreendimento Green Towers. 3. Na liquidação de origem, os agravados, em suas razões iniciais, indicaram o período e os valores que entendiam ser devidos, bem como os valores apontados, eis que os valores indicados nem de longe refletiam a média de locação do empreendimento à época do atraso. 4. Após as manifestações das partes sobre a desnecessidade de produção de novas provas nos autos, considerando que o acervo já se encontrava suficiente para proceder com a liquidação dos valores, o juízo a quo prontamente proferiu decisão determinando a produção de prova pericial. " A decisão impugnada foi assim lançada: 1. As partes não chegaram a um acordo sobre o valor do aluguel do imóvel. Assim, como meio de obter a prova do valor do aluguel de forma mais independente, entendo ser necessária a realização de perícia. 2. No caso dos autos, já houve a nomeação de perita, ID 99658392. 3. Dessa forma, ficam intimadas as partes para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre o que estabelece o art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 4. Após, prossiga-se no cumprimento dos demais termos da decisão ID 99658392. BIANCA FERNANDES PIERATTI - MAGISTRADO Brasília, 14/09/2021 11:03. A fixação dos valores relativos à aluguel ainda que se refira a um período de alguns pode ser aferido sem maiores dificuldades, principalmente quando há laudos já produzidos em processos semelhantes sobre o mesmo empreendimento. A Eminente Juíza de origem poderá arbitrar o valor com certa margem de apreciação, sendo aceitável um valor proporcional e razoável. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar a prova pericial para o prosseguimento da lide até os seus ulteriores termos. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2021